Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0715265-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 107 BURLE MARX HABITAT AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO C, da SQN 107, BURLE MARX HABITAT, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, em execução de título extrajudicial autuada sob o no 0720753-98.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de NASCIMENTO ALVES PAULINO, determinou que fosse apresentada emenda à inicial excluindo as cotas condominiais vincendas. Em suas razões recursais, alega que o artigo 323 do Código de Processo Civil em vigor autoriza a inclusão de parcelas vincendas no curso do processo. Sustenta que a relação de trato sucessivo justifica a inserção dos valores e não lhe retira a liquidez e exigibilidade. Defende que a medida é compatível com os princípios da economia e celeridade processual. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a manutenção do pedido de pagamento das parcelas vincendas na petição inicial, o que pretende ver confirmado no mérito. Observa-se, prima facie, que o processamento do recurso merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do agravo destes autos está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR 14 e o acertamento da questão. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator